Tribunal: TJSP
Processo: 0025173-74.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada atipicidade. Não ocorrência. Reeducando danifica a torneira e chuveiro da cela e, ainda, profere ofensas contra os agentes penitenciários. Fatos confirmados por duas testemunhas. Dano ao patrimônio público. Não incidência da bagatela. Súmula 599 do STJ. Ademais, a conduta de ofender o agente

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada atipicidade. Não ocorrência. Reeducando danifica a torneira e chuveiro da cela e, ainda, profere ofensas contra os agentes penitenciários. Fatos confirmados por duas testemunhas. Dano ao patrimônio público. Não incidência da bagatela. Súmula 599 do STJ. Ademais, a conduta de ofender o agente penitenciário é prevista como falta grave pelo art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da LEP. Inviabilidade de desclassificação para falta média. Decretada a perda de 1/6 dos dias remidos. Agravo defensivo improvido.